Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ ECTÓPICA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
2. Apelação conhecida e não provida.